Tribunal: TCU
Processo: 036.183/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial apartada de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), trecho Palmas/TO - Uruaçu/GO, nos Lotes 12, 13 e 14, instaurada para análise de superfaturamento identificado em contrato que teve por objeto a construção do lote 13.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 3183/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, em razão do superfaturamento identificado no Contrato CT 36/2007, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (Valec) e a Andrade Gutierrez Engenharia S/A, tendo por objeto a construção do Lote 13 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Gustavo Henrique Malaquias, José Francisco Thomé Fernandes, Reginaldo dos Santos, Cyntia Araújo Ferreira, Paulo Augusto Barros Siqueira, Stênio César Marques Vieira Pinto, Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida e o espólio de André Luiz de Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas de José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Luiz Carlos Oliveira Machado e da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres da Valec Engenharia, Construção e Ferrovias S/A, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débitos imputados a José Francisco das Neves e Ulisses Assad, em solidariedade com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A em razão do superfaturamento decorrente de preços excessivos frente aos de mercado nos serviços mais relevantes do Contrato CT 36/2007: DATA DA OCORRÊNCIA VALORES (EM R$) DÉBITO/CRÉDITO 8/10/2008 135.228,47 Débito 12/11/2008 4.768,83 Débito 11/12/2008 532,36 Débito 24/12/2008 425,89 Débito 4/2/2009 638,84 Débito 10/3/2009 532,36 Débito 7/4/2009 532,36 Débito 5/5/2009 532,36 Débito 10/6/2009 624,34 Débito 9/7/2009 578,35 Débito 18/8/2009 578,35 Débito 15/9/2009 578,35 Débito 30/10/2009 578,35 Débito 12/11/2009 228.714,33 Débito 14/12/2009 91.326,29 Débito 29/12/2009 17.632,42 Débito 25/2/2010 126.993,05 Débito 15/3/2010 101.135,80 Débito 15/4/2010 533.841,49 Débito 5/5/2010 484.253,72 Débito 9/6/2010 1.028.649,83 Débito 30/6/2010 2.361.008,67 Débito 31/8/2010 1.909.763,29 Débito 8/9/2010 3.282.515,20 Débito 8/10/2010 4.196.841,82 Débito 16/11/2010 3.918.799,47 Débito 30/12/2010 1.287.928,49 Débito 30/12/2010 572.180,71 Débito 25/3/2011 901.153,88 Débito 20/4/2011 731.185,13 Débito 19/5/2011 1.170.020,45 Débito 22/6/2011 2.763.610,54 Débito 14/7/2011 2.965.784,39 Débito 10/8/2011 1.303.143,39 Débito 13/9/2011 3.180.363,53 Débito 18/10/2011 1.881.376,01 Débito 19/12/2011 1.776.458,22 Débito 26/12/2011 608.185,62 Débito 17/4/2012 466.837,56 Débito 26/4/2012 582.297,00 Débito 21/6/2012 377.646,58 Débito 27/6/2012 341.226,36 Débito 27/6/2012 632.617,73 Débito 28/6/2012 590.470,62 Débito 26/7/2012 744.988,42 Débito 24/9/2012 188.847,76 Débito 5/11/2012 174.446,53 Débito 5/11/2012 20.629,55 Débito 28/3/2013 385.782,67 Débito 9.2.2. débitos imputados a José Francisco das Neves e Luiz Carlos Oliveira Machado, em solidariedade com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A em razão do superfaturamento decorrente de preços excessivos frente aos de mercado quando da substituição dos tubulões previstos para as fundações das obras de arte especiais por estacas raiz no âmbito do Contrato CT 36/2007, abatendo-se o valor já ressarcido: DATA DA OCORRÊNCIA VALORES (EM R$) DÉBITO/CRÉDITO 30/6/10 1.233.404,70 Débito 31/8/10 1.105.657,16 Débito 8/9/10 849.117,88 Débito 8/10/10 794.167,62 Débito 1/3/11 746.344,76 Débito 14/7/11 31.687,75 Crédito 9.3. aplicar a José Francisco das Neves, Ulisses Assad, Luiz Carlos de Oliveira Machado e à empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, individualmente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, as multas abaixo especificadas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. R$ 4.500.000,00 José Francisco das Neves R$ 1.500.000,00 Ulisses Assad R$ 1.000.000,00 Luiz Carlos de Oliveira Machado R$ 200.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar o teor desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e aos responsáveis.